Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu o descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida e impôs a multa coercitiva anteriormente cominada. Ao deferir a tutela provisória, o juízo determinou a suspensão dos descontos nos vencimentos da autora e sob pena de multa de R$5.000,00 por cada ocorrência. Esta decisão foi impugnada no agravo de instrumento n. 0738368-36.2021.8.07.0000, em que o recorrente insurgiu-se, dentre outros, contra o valor arbitrado para as astreintes. Já nas razões deste recurso, o agravante não impugnou as razões da decisão agravada, mas insurgiu-se novamente contra o valor da multa coercitiva e que já é objeto do agravo anterior. Diante de eventuais vícios intrínsecos que possam constituir empecilho para o conhecimento do agravo e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403